Tribunal: TJES
Processo: 0021344-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021344-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE BRUNO LEAL RIOS INVENT. PATRICIA A. A. SANTANA

APELADO: CONDOMINIO JACARAIPE II - QUADRA 08

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA
PROPTER REM
DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA POSSE. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando o Espólio ao pagamento de cotas condominiais vencidas entre março de 2017 e novembro de 2021, relativas à unidade 402, bloco 801-A, bem como das vincendas no curso do processo, acrescidas dos encargos legais e contratuais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de cotas condominiais referentes ao imóvel em questão; (ii) estabelecer se é válida a cobrança dos honorários advocatícios convencionais fixados em assembleia condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Espólio é reconhecida com base na existência de vínculo jurídico-material entre o de cujus e o imóvel, evidenciado por manifestação anterior da própria inventariante nos autos dos Embargos de Terceiro, nos quais pleiteou proteção possessória do mesmo bem, reconhecendo publicamente a posse desde 2008.

A conduta processual contraditória do Espólio, que reconhece a posse para afastar a constrição em um processo e a nega para se eximir da obrigação condominial em outro, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual (CPC, art. 5º).

A natureza
propter rem
das cotas condominiais vincula o possuidor ou proprietário do imóvel, independentemente de registro, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 886.

Eventuais divergências nominais e formais nos documentos (como diferença no nome do devedor e inconsistência no endereço) não afastam a robusta prova da relação jurídica com a unidade condominial, tampouco a legitimidade do Espólio.

A cobrança de honorários advocatícios convencionais de 20% é válida, tendo sido previamente aprovada em assembleia condominial anterior à inadimplência e encontra respaldo nos arts. 389 e 395 do Código Civil, por configurar cláusula penal em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva para a cobrança de cotas condominiais decorre da relação jurídica material com o imóvel, sendo suficiente a posse e a ciência do condomínio para a atribuição da responsabilidade.

A adoção de conduta processual contraditória, em prejuízo da boa-fé e da lealdade processual, autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva do Espólio.

A cobrança de honorários advocatícios convencionais aprovados em assembleia é válida e exigível do condômino inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5º; CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.345.331/SP (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021344-68.2020.8.08.0024

APELANTE
: ESPÓLIO DE BRUNO LEAL RIOS

APELADO:
CONDOMÍNIO JACARAÍPE II - QUADRA 08

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante ao pagamento das cotas condominiais em atraso.

A sentença recorrida condenou o Espólio/Apelante ao pagamento das despesas condominiais inadimplidas, relativas à unidade 402, bloco 801-A, vencidas entre março de 2017 e novembro de 2021 , além das vincendas no curso da lide, acrescidas dos consectários legais e contratuais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Seguiu-se o presente recurso.

Adianto que a Sentença proferida pela Douta Magistrada se afigura irretocável, tendo conferido à lide a mais justa e adequada solução, em precisa análise do conjunto fático-probatório e em estrita observância à legislação e à jurisprudência aplicáveis à espécie.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, sobretudo quando confrontada com a conduta processual do próprio Espólio/Apelante em outra esfera judicial.

A obrigação de concorrer para as despesas de condomínio ostenta natureza
propter rem
, vinculando-se à própria coisa e, por conseguinte, àquele que detém uma relação jurídica material com o imóvel, seja na condição de proprietário, seja na de possuidor ou promitente comprador.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 886), fixou as seguintes teses:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

In casu
, a despeito da negativa do Espólio/Apelante, os autos revelam um vínculo material entre o
de cujus
e, por sucessão, seu espólio, e a unidade imobiliária em questão. A prova mais contundente desse liame, como bem ressaltou o juízo sentenciante, reside na propositura dos Embargos de Terceiro nº 0007957-74.2019.8.08.0006.

Naquele feito, a inventariante, representando os interesses do Espólio, postula a desconstituição de penhora e a suspensão de hasta pública que recaíam sobre o mesmíssimo apartamento 402, bloco 801-A, do Condomínio Apelado.

A causa de pedir naqueles embargos é explícita e diametralmente oposta à tese aqui defendida, pois se alega que o imóvel foi adquirido pelo falecido Bruno e pela inventariante de Daniel de Souza Lana em 30 de setembro de 2008 e que, desde então, exerciam sobre ele a posse mansa e pacífica, o que lhes conferiria o direito de protegê-lo de constrição decorrente de dívida de terceiro.

Essa postura processual, documentada e judicializada, constitui verdadeiro reconhecimento da relação jurídica material com o bem, tornando a subsequente alegação de ilegitimidade nesta ação de cobrança um comportamento flagrantemente contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico como corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

Não se pode admitir que a parte se valha de uma condição jurídica — a de possuidora — para obter vantagem em um processo (a proteção do bem) e, simultaneamente, negue essa mesma condição para se eximir de uma obrigação inerente a ela em outro (o pagamento das despesas condominiais). A lealdade processual impõe coerência, e a conduta do Espólio/Apelante, à evidência, dela se afasta.

Ademais, as alegadas inconsistências no nome do devedor e no endereço do imóvel são, no contexto probatório, meros equívocos materiais, insuficientes para infirmar a robusta prova da relação jurídica.

Os boletos, embora emitidos em nome de "Bruno Leal Dantas", referem-se inequivocamente à unidade devedora, e a própria atuação do Espólio de "Bruno Leal Rios" nos Embargos de Terceiro sana qualquer dúvida sobre a identidade do sujeito de direitos e obrigações vinculado ao imóvel.

Portanto, demonstrada a relação jurídica material do Apelante com a unidade condominial, impõe-se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sendo de rigor a rejeição da preliminar, tal como decidido na origem.

Superada a questão prejudicial, no mérito, melhor sorte não socorre o recorrente.

A responsabilidade pelo adimplemento das cotas condominiais, uma vez firmada a legitimidade passiva, é consequência lógica da natureza propter rem da dívida.

Quanto à insurgência contra a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20%, a sentença também se revela acertada. Restou comprovado nos autos que tal encargo foi devidamente aprovado em assembleia condominial realizada em 10 de junho de 2014, ou seja, antes da constituição do débito, vinculando todos os condôminos.

A cobrança de honorários convencionais em caso de inadimplência não se confunde com os honorários de sucumbência e encontra amparo nos artigos 389 e 395 do Código Civil, que preveem a responsabilidade do devedor pelas perdas e danos, aí incluídos os honorários de advogado.

Feitas estas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação e deixo de fixar honorários recursais pois os honorários advocatícios já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.